Tribunal: TJDFT
Processo: 0737513-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATRASO NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE. CANCELAMENTO. PAGAMENTO EFETUADO DENTRO DO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIDO O PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.

1. É ilegítimo o cancelamento unilateral pelo plano de saúde sem a devida notificação prévia. Precedentes do e. TJDFT.

2. O plano de saúde somente pode ser rescindido em razão do não pagamento das mensalidades por período superior a 60 dias, sendo necessária a prévia notificação do titular, a ser feita até o quinquagésimo dia de inadimplência.

3. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde ultrapassa o simples inadimplemento contratual, causando angústia e aflição ao paciente, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade. No caso, majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4. Deu-se provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo da ré.